Tribunal: TJES
Processo: 5025838-80.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025838-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA OLIVEIRA MOREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025838-80.2023.8.08.0024

Recorrente: ANA PAULA OLIVEIRA MOREIRA;

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE RAIO X CONSTRASTADO. PARTE AUTORA QUE TEVE O DEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO EXAME, PORÉM SEM PREVISÃO DE AGENDAMENTO. J
UÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
COM BASE NO RELATÓRIO DO NATJUS, QUE CONSIDEROU NÃO HAVER SUBSÍDIOS QUANTO A IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA ADUZINDO QUE O FATO DE O PRÓPRIO ESTADO TER DEFERIDO O PEDIDO SUPRE A FALTA DE SUBSÍDIOS. NO ENTANTO, ENTENDO QUE ANDOU BEM O JUÍZO DE ORIGEM, POIS QUANDO DA INSTRUÇÃO DEVERIA TER SIDO PRODUZIDO A PROVA DOCUMENTAL ADEQUADA, PRINCIPALMENTE PORQUE FOI OPORTUNIZADO À PARTE AUTORA QUE SE MANIFESTASSE SOBRE A AVALIAÇÃO DO NATJUS, O QUE NÃO FOI FEITO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)